Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739713-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CILENE RODOVALHO LEAO AGRAVADO: UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques – R$ 300.000,00), indeferiu os pedidos de arresto cautelar de valores e de restrição SISBAJUD de créditos futuros da executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) a empresa ÚNICA KIDS, CNPJ no 57.055.309/0001-04, era filial da empresa executada, ÚNICA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ no 19.969.355/0001-11, e os valores pagos pelos serviços prestados por meio da filial, assim como os recebimentos oriundos de contratos com operadoras de planos de saúde, eram direcionados à matriz, ou seja, à empresa executada; 2) o encerramento da filial ocorreu em decorrência da intensa exposição midiática de um incidente ocorrido nas dependências da ÚNICA KIDS, fato que gerou significativa perda de clientela e, por conseguinte, queda drástica no faturamento; 3) embora a filial tenha sido encerrada, a empresa matriz permanece em plena atividade, sob o CNPJ no 19.969.355/0001-11, inclusive com alteração de seu nome fantasia para “Avance Autismo Serviço e Saúde”; 4) a executada responde atualmente a diversas demandas judiciais, sendo 10 (dez) ações no total, entre elas, 3 (três) execuções de título extrajudicial e 1 (uma) ação monitória, cujo valor total ultrapassa R$ 1.732.271,00; 5) diante da situação de risco iminente e da possibilidade real de esvaziamento patrimonial, justifica-se o arresto cautelar dos créditos que a executada ainda tem a receber das operadoras de planos de saúde. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o arresto cautelar de créditos/valores da executada em suas contas bancárias e que tenha a receber das operadoras de planos de saúde com ela vinculadas, até o limite do débito executado Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada: (...) A exequente fundamenta seu pedido de arresto cautelar na alegação de que a "clínica ÚNICA", também identificada como "ÚNICA KIDS", sofreu grave abalo de reputação devido a um episódio midiático envolvendo uma criança autista, o que estaria causando prejuízos financeiros e risco de insolvência para a executada. (...) Desta forma, a ÚNICA KIDS / PRO KIDS SERVICOS MEDICOS LTDA não é filial, mas sim uma sociedade empresária totalmente diferente e independente da executada UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, a indicar que os fatos narrados não servem para justificar as cautelares pleiteadas. Além disso, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem um decréscimo efetivo da receita ou um descredenciamento de planos de saúde junto à executada em decorrência direta e comprovada do incidente alegado. (...) No presente caso, a probabilidade do direito, no que tange ao risco de insolvência, não foi devidamente demonstrada em relação à executada. (...) A petição de ID 239665203, que requer restrição SISBAJUD "teimosinha" e penhora de créditos futuros, é uma medida executória. (...) Dessa forma, sem a citação válida da executada, não é possível dar prosseguimento aos atos executórios de bloqueio e penhora solicitados na petição de ID 239665203. (...) Assim, muito embora os elementos constantes dos autos indiquem reestruturação empresarial (baixa de filial e alteração de nome fantasia da matriz) e um passivo judicial relevante, não há demonstração da existência de unidade patrimonial entre as mencionadas empresas a justificar o pretendido arresto, o que demanda instrução probatória. Além disso, a alegada crise financeira da executada, por si só, não autoriza o bloqueio amplo de valores e recebíveis sem a prévia delimitação dos créditos e o esgotamento de meios menos onerosos. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator